Tribunal: TJDFT
Processo: 0725853-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. CONVERSÃO EM RPV COM BASE NA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. IRRETROATIVIDADE DA NORMA INVOCADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. De acordo com o artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.
2. Desnecessária instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade no caso concreto, uma vez que a matéria debatida nos autos já foi objeto de análise por parte do Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015, por ocasião do julgamento das ADI’s 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2.
3. A Lei Distrital n. 6.618/2020, de inciativa parlamentar, invadiu competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 71, § 1o, inciso V, e do artigo 100, incisos VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, ao promover a alteração do teto das obrigações de pequeno valor, gerando impacto no planejamento orçamentário do Distrito Federal, devendo ser, portanto, considerada formalmente inconstitucional.
4. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou tese no sentido de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Tema 792).
5. Para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor, deve ser aplicada a lei vigente no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de afronta à segurança jurídica. 5.1. Tendo em vista que, na data do transido em julgado da sentença na qual a agravante fundamenta a pretensão recursal, estava em vigor a Lei Distrital n. 3.624/2005, não há como lhe ser assegurado o direito à conversão do precatório em Requisição de Pequeno Valor, com base nas disposições contidas na Lei Distrital n. 6.618/2020.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.